Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714044-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA APARECIDA CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos do interdito proibitório n. 0701832-69.2021.8.07.0018, proposto por ADRIANA APARECIDA CARVALHO, deferiu cautelarmente a cominação da suspensão dos efeitos da aplicação da sanção demolitória sobre o muro referido na demanda. No despacho constante do ID 25690942, observei que, tanto em sede de contestação (ID 91415419), quanto por petição que comunica a interposição do presente recurso (ID 91413410), há pedido de revogação da medida liminar, bem como de retratação, os quais estão pendentes de análise, contendo argumentos e documentos que não foram objeto de exame pelo Juízo a quo. Determinei a comunicação do Juízo prolator da decisão, oficiando-o a prestar informações, o que foi feito no ID 25709039, no qual o juízo de origem informou ter mantido a decisão. Por outro lado, observa-se na origem pedido de DESISTÊNCIA formulado pela Autora, ora Agravada (ID 92279567), sendo que o juízo monocrático intimou o Réu, ora Agravante, a se manifestar quanto a tal (ID 92316774). Dessa feita, diante a superveniência, na origem, de pedido de desistência que impacta diretamente o deslinde do pedido no presente agravo e, considerando a necessidade de se evitar diligências desnecessárias, AGUARDE-SE a manifestação na origem, cumprindo o despacho (ID 92316774), e, após, voltem conclusos para a apreciação do pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2021 16:57:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador